Tribunal: TJMT
Processo: 1007718-64.2022.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007718-64.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATAN GABRIEL ALVES DE ANDRADE (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUCIMAR MOREIRA QUINTINO (TERCEIRO INTERESSADO), ERISON CARDOZO DE SOUZA (VÍTIMA), BRUNA DOS SANTOS BRAGA CARDOZO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007718-64.2022.8.11.0006

APELANTE: J. G. A. D. A.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, INCISOS II, IV E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – ADOLESCENTE IDENTIFICADO PELA VÍTIMA, QUE FOI PRESO LOGO APÓS O COMETIMENTO DO DELITO DE POSSE DA
RES FURTIVA
– NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIAS –
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA DIANTE DO CASO CONCRETO
– GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA À PESSOA ­­ – ART. 122, INCISO I DA LEI N. 8.069/90
–

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pedido de absolvição é impertinente quando as provas angariadas demonstram a participação do adolescente no roubo majorado que lhe foi imputado na representação.

“Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP).

“A
apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal”
(TJ/MT, N.U 0003995-72.2020.8.11.0055),

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, é insuficiente para a absolvição pretendida.

“
A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.916.225/RJ).

“A prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, no qual o agente emprega violência ou grave ameaça à vítima, autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação, por enquadrar-se na previsão do art. 122, inciso I, da Lei n. 8.069/1990, mormente quando destacada pelas instâncias de origem a gravidade concreta da conduta”
(STJ, AgRg no HC n. 710.141/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007718-64.2022.8.11.0006

APELANTE: J. G. A. D. A.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jhonatan Gabriel Alves de Andrade, contra sentença que julgou procedente a representação oferecida pelo Ministério
Público, aplicando-lhes a medida socioeducativa de internação, por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela subtração de veículo a ser transportado para outro estado ou exterior e pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, incisos II, IV e § 2º-A, inciso I, do Código Penal).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido
“
ante a fragilidade do quadro probatório construído ao longo do processo a respeito do delito narrado na exordial acusatória”
, especialmente porque “
disse ele não participou do roubo e que o combinado era que apenas levasse o veículo até outra cidade. Ademais, relatou que não estava na hora do roubo
” (sic); 2) a qualificadora do uso de arma de fogo carece ser excluída da condenação, pois o “
referido artefato jamais restou apreendido, tampouco periciado, restando ausente qualquer comprovação quanto a sua potencialidade lesiva
” (sic); 3) “
conclui-se que a aplicação de medida socioeducativa que não restrinja a liberdade do representado é suficiente para repreender o ato
” (sic) (Id. 140351680 - pág. 1-13).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
140351681 - pág. 1-8)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
144384171 - pág. 1-7
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007718-64.2022.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A representação imputou ao adolescente ato infracional análogo ao crime de roubo majorado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos inclusos autos que no dia 27 de maio de 2022, por volta das 21h30min, em residência particular localizada na Rua dos Mac leoud, 06, Bairro Jardim do Trevo, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, o adolescente JHONATAN GABRIEL ALVES DE ANDRADE, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com o imputável Jucimar Moreira Quintino e outro indivíduo não identificado, mediante violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e de arma branca, restringindo a liberdade das vítimas, subtraiu, para si ou para outrem, 01 (uma) caminhonete Toyota Hillux CD, cor preta, placas QBS-3903 e o valor aproximado de R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, pertencentes às vítimas Erison Cardozo de Souza e/ou Bruna dos Santos Braga Cardozo.

Reportam-se os autos que na data, hora e local supracitados a vítima Bruna se encontrava em sua residência ocasião em que o adolescente JHONATAN e outro indivíduo não identificado, de posse de uma arma de fogo e de uma faca, pularam o muro da casa e renderam a ofendida que estava na sala, azo em que anunciaram assalto dizendo-lhe: "não reage, é um assalto, não vamos fazer nada com a senhora, a gente só quer a caminhonete".

Infere-se que o adolescente e o comparsa passaram a revirar a casa procurando ouro e arma, sendo que mantiveram Bruna refém com a faca no pescoço da vítima.

Desponta que passados cerca de trinta minutos Ericson, marido de Bruna, chegou na residência na caminhonete da família acompanhado do filho de dois anos do casal, instante em que foi abordado e rendido na garagem pelo adolescente e seu associado.

Abstrai-se que após algum tempo revirando a casa e exigindo bens de valor os roubadores ligaram para alguém ir ao local e dirigir a caminhonete Hillux.

Exsurge que depois de algum tempo Jucimar Moreira Quintino chegou na residência, oportunidade em que os três agentes criminosos cobriram os rostos das vítimas e as levaram até uma chácara, num matagal, onde foram mantidas reféns por um dos suspeitos sob a mira da arma de fogo.

Ato contínuo, JHONATAN e Jucimar saíram do local a bordo da caminhonete, que era dirigida pelo imputável, e rumaram na BR 070 sentido Pontes e Lacerda/MT, porém ao passarem pelo posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal ambos foram parados e abordados.

Ao serem questionados, o adolescente e seu comparsa não souberam explicar quem era o proprietário da caminhonete, tampouco o destino que tinham, sendo que em revista pessoal foi localizado no bolso traseiro da calça de JHONATAN o documento de identidade da vítima Ericson.

Emerge do feito que os policiais rodoviários federais pediram apoio à Polícia Militar, ocasião em que uma guarnição se deslocou para a casa das vítimas e localizou o imóvel vazio e todo revirado.

Dessume-se que, após algumas horas sendo mantidas reféns pelo terceiro assaltante, as vítimas foram libertadas após o agente ter sido avisado por telefone que os demais roubadores haviam sido detidos pela polícia.

Desponta que após o terceiro assaltante fugir do local do cativeiro, as vítimas saíram do matagal e perceberam que estavam em uma chácara nas proximidades do "Carangueijão", vindo a acionar a Polícia Militar. [...]
(Id. 140347041 - pág. 1-4).

O pedido de absolvição não procede.

Na fase inquisitorial, José Mauricio Antunes da Cruz descreveu o corrido nos seguintes termos:

Que em 27 de maio de 2022, por volta das 23 horas e 25 minutos, a equipe da PRF estava em fiscalização em frente à UOP 301, no km 741.0 da BR 070, no município de Cáceres/MT, quando foi dada ordem de parada ao Veículo Hilux CD cor preta e placa QBS-3903, conduzido por JUCIMAR MOREIRA QUINTINO,
tendo como passageiro JHONATAN GABRIEL ALVES DE ANDRADE;
Que conforme apurado, os autores estavam em posse do referido veículo, momento em que, durante a abordagem, foi constatado que o motorista, Sr. Jucimar Moreira Quintino, não possuída CNH, bem como o passageiro não possuía nenhum tipo de documentação;
Que durante a verificação, foi constatado, ainda, que o veículo estava em nome de uma terceira pessoa, Sr. Paulo Sergio Lustig, entretanto, durante consultas aos sistemas, verificou-se que o verdadeiro proprietário seria o Sr. Erison Cardozo de Souza
; Que diante disso, foi perguntado aos autores sobre o atual proprietário do veículo, momento em que não sabiam dizer quem era;
Que posteriormente foi encontrado o documento de identidade do Sr. Erison Cardozo de Souza no bolso traseiro da calça do JHONATAN GABRIEL ALVES DE ANDRADE, o qual levantou a suspeita sobre os fatos
; Que ao serem questionados sobre o destino, inicialmente responderam que iriam em uma fazenda, próxima ao Vila Limão, buscar uma pessoa que se encontrava doente; Que posteriormente, ao serem novamente questionados, alteraram a versão dos fatos, alegando que na verdade o destino seria para a cidade de Pontes e Lacerda/MT;
Que como no momento não havia nenhuma ocorrência de roubo/furto do veículo abordado, entrou-se em contato com a Polícia Militar para saber se havia alguma informação de ocorrência do referido veículo; Que em conversa com o Ten. Ribeiro, Comandante da Guarnição de plantão, este foi até a residência do Erison Cardozo de Souza, momento em que foi encontrado a casa vazia e toda revirada, não sendo possível localizar tanto o Sr. Erison Cardozo de Souza em como a sua família, quais sejam, esposa e filho
; Que ao questionar o JHONATAN GABRIEL ALVES DE ANDRADE a razão do documento de identidade do Sr. Erison Cardozo de Souza estar em seu bolso, este alegou que o Sr. Erison Cardozo de Souza deu a calça para ele, e que provavelmente o Sr. Erison Cardozo de Souza não sabia que o seu documento estava no bolso da calça.; Que após, JHONATAN GABRIEL ALVES DE ANDRADE alegou que o Sr. Erison Cardozo de Souza ofereceu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para que levasse o veículo supracitado para pontes e Lacerda, sendo que lá haveria uma pessoa para receber o veículo na entrada da cidade; Que pra tanto, o JHONATAN GABRIEL ALVES DE ANDRADE convidou o Sr. JUCIMAR MOREIRA QUINTINO para dirigir o veículo até Pontes e Lacerda/MT, e que para tanto daria a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
entretanto, compareceu nesta UOP o pai do Sr. Erison Cardozo de Souza alegando que perdeu contato com o filho, uma vez que este não atendia mais o celular e confirmando o fato de a casa estar abandonada e toda revirada, não localizando o seu filho Erison Cardozo de Souza e sua família e o veículo relacionado na ocorrência: I/Toyota Hilux CDd, cor preta e placa QBS3903; Que diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Roubo Qualificado
; Que os envolvidos e o veículo vieram encaminhados para a Polícia Judiciária Civil de Cáceres, sem lesões aparentes; Que o menor de idade foi levado no banco traseiro da viatura sem algemas e o Jucimar foi levado no compartimento de preso algemado [...]
(Id. 140347036 - pág. 1-2).

O relato de Elton Rodrigues Vieira foi no mesmo sentido (Id.
140347038 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, o menor disse que “
que tem um amigo em Campo Verde, que o indicou para outra pessoa vulgo "Loirinho" nesta cidade, sendo que Loirinho lhe passou todo o esquema do roubo da camionete, e lhe ofereceu o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) para levar o carro ate a cidade de Pontes e Lacerda”
sendo que convidou Josimar – que é tio de sua namorada – para lhe acompanhar (Id. 140347040 - pág. 1-2).

Na audiência de apresentação, ele assegurou que não teve envolvimento no assalto e que foi contratado apenas para levar a caminhonete até Pontes e Lacerda (Id.
140351658 - pág. 1).

Em juízo, Erison Cardoso de Souza confirmou a ocorrência do réu e atribuiu a Jhonatan sua autoria,
verbis:

MP: [...] aqui nós vamos instruir o processo em face do adolescente, e eu preciso que você relate detalhes que você puder lembrar, como foi o fato e o envolvimento do adolescente nesse fato?

[...]

V: No dia do acontecido, por base de umas vinte horas e trinta minutos, eu saí para dar uma volta com meu filho de dois anos, só andei, demorei na rua questão de meia hora,
quando adentrei em minha residência, fechando o portão, o menor que está presente aí na sala, junto com outra pessoa que não foi presa, estava com a minha esposa, com uma faca no pescoço dela e já apontando um revólver em direção a mim dentro do veículo, a mim e meu filho,
isso pediram que eu descesse, me amarraram para trás, fizeram a gente entrar para dentro da casa; meu pai é policial militar, na casa encontraram colete, encontraram munição, e começaram a questionar sobre armas, se teria arma na residência, porém não, porque meu pai reside na cidade, reside no sitio; nisso começou ali, se tiver arma a coisa vai ficar feia para você se a gente encontrar, aí eu falei que não teria, aí eles já abriram o jogo, falaram que queriam só a caminhonete, nisso ficaram esperando outra pessoa vir buscar a caminhonete; nisso ficaram esperando outra pessoa vir buscar a caminhonete, só que essa pessoa ficou enrolando, aí perguntaram para mim se viria alguém dentro da minha residência, disse que sim, que viria meu cunhado, que é policial militar também e minha irmã; nisso tiraram a gente daqui encapuzado, com o rosto tampado para não ver onde ia, e levaram a gente para região de mata, e lá foram liberar a gente só as três horas da manhã.

MP: Eles amarraram você, a esposa e o bebê também?

V: Não, somente eu, amarraram só eu.

MP: Eles ameaçaram os três também?

V: Ameaçaram assim, se não, se teimasse, alguma coisa, se não cooperasse eles ameaçavam, mas ao contrário não.

MP: O adolescente que o senhor está vendo aqui na audiência é uma das pessoas que estava na casa do senhor?

V: É o que estava com a faca no pescoço da minha mulher e com a arma de fogo; na verdade eles trocavam, né?, a arma um passava para o outro,
eles engatilharam a arma, possivelmente um trinta e oito, eles engatilharam na minha frente, estava engatilhado, podendo acontecer um acidente, disparar essa arma na minha família, no meu filho ou na minha mulher a qualquer momento.

MP: Ele tinha alguma coisa que pudesse, na tentativa de impedir o reconhecimento posterior do senhor ou não tinha nada que impedisse esse reconhecimento que o senhor está fazendo?

V: O outro rapaz estava de máscara, o menor que está aí, ele estava de cara limpa, ele não estava muito preocupado não.

MP: Eles pareciam estar sob influência de alguma coisa, droga, álcool ou o senhor?

V: Não, não, estava são.

MP: O senhor sabe se eles vigiaram antes disso aí, como que eles sabiam que tinha a caminhonete?

V: Assim, depois eu fui tranquilizar eles, e eles também foram tranquilizando, até me desamarraram, eu estava amarrado para trás, me desamarraram, me amarraram para a frente, eles foram tranquilizando, aí na conversa eles mesmos falaram que já tinha semana que estava vigiando essa caminhonete, aí como aqui em casa não tinha câmera, nem cerca elétrica, na verdade nunca imaginei que ia acontecer uma coisas dessa comigo [...], eles falaram que estava fácil por causa disso, eles próprios falaram.

[...]

MP: A caminhonete conseguiu recuperar?

V: A PRF, sorte minha e sei lá, Deus foi muito bom, a PRF prendeu ela logo após eles saírem com ela, eles foram passar na PRF e prendeu ela, encontraram acho que o CPF meu no bolso do menor, não sei, no bolso de alguém
,
[...]

MP: Algum dano na caminhonete?

V: Não.

MP: E outras coisas materiais [...]?

V: Pegaram só um tênis meu no valor de mil e duzentos reais, mais nada, pegaram dinheiro também, mas abasteceram com o dinheiro que eles pegaram, abasteceram a caminhonete, eles deixaram de tanque cheio. [...]
(Id.
140351668 - Pág. 1).

O PRF José Mauricio Antunes da Cruz ratificou o depoimento anteriormente prestado (Id.
140351669 - pág. 1).

Ao reverso do que sustenta a defesa, as provas abundam e justificam a procedência da representação.

Quanto à participação de Jhonatan no roubo, a vítima foi enfática ao dizer que “o
menor que está presente aí na sala [de audiência]” se trata do assaltante “que estava com a faca no pescoço da minha mulher”.

Além disso, deixou claro que
“
ele estava de cara limpa, ele não estava muito preocupado não”.

Conforme entendimento sedimentado, “
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

E não é só.

Não há como ignorar que o adolescente foi preso, logo depois de cometer o crime, de posse da caminhonete subtraída.

No ponto, José Mauricio Antunes da Cruz explicou que a PRF abordou o veículo pouco depois do assalto e que o menor ocupava o banco do carona.

O policial esclareceu ainda que Jhonatan estava com a identidade do proprietário, e que diante da suspeita que a situação desencadeou, entraram em contato a Polícia Militar, que se deslocou à residência dele e constatou o ocorrência do crime.

Não se pode olvidar que, nos delitos patrimoniais, “
a apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal” [...]
(TJ/MT, N.U 0003995-72.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Por outro lado, a versão apresentada pelo adolescente, dizendo que foi contratado apenas para levar o veículo à cidade de Pontes e Lacerda, encontra-se isolada nos autos.

Na verdade, a história contada por ele diverge completamente das demais provas produzidas.

No contexto delineado, a negativa de autoria não basta para eximi-lo da acusação:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Assim sendo, e notadamente porque as provas angariadas espancam qualquer dúvida quanto ao envolvimento de Jhonatan no roubo, a procedência da representação deve ser mantida, consoante recomendam os seguintes arestos:

[...] Comprovada de forma insofismável a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, fica inviabilizado o pleito absolutório. [...]
(N.U 1008778-09.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).

[...] Não prevalece o pleito absolutório sob o argumento de insuficiência probatória, diante do conjunto probatório formado pela delação do corréu, aliado aos depoimentos dos policiais que atuaram no caso, os quais não deixam dúvida quanto ao envolvimento e auxílio da menor na prática do ato infracional equiparado ao roubo. [...]
(N.U 1003103-43.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 19/06/2022).

A utilização de arma de fogo na empreitada criminosa também exsurge no conjunto de provas.

A vítima foi contundente ao dizer que o adolescente e seu comparsa utilizaram uma arma de fogo para executar o crime, inclusive asseverou que a todo o momento “
eles trocavam [...], a arma um passava para o outro”
.

De se consignar que o Superior Tribunal Superior, “
no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima”
(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Destarte, não há falar em decote da qualificadora do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Quanto à medida socioeducativa de internação, consta que foi estabelecida nos seguintes termos:

[...]

25. No caso sub judice, verifica-se que o representado se enquadra nas hipóteses descritas no artigo 122, incisos I e II, da Lei nº 8.069/90, uma vez que o ato infracional por ele cometido, tipificado no artigo 157, §2º, II e 2º-A, I, do Código Penal, ou seja, roubo majorado por concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma fogo, conforme fartamente demonstrado na fundamentação da presente sentença.

26. No que se refere à reiteração no cometimento de outras infrações graves a que faz menção o artigo 122, II, da Lei nº 8.069/90, verifica-se que o representado não possui outros registros de infrações, porém tal circunstância de caráter subjetivo não afasta a gravidade da conduta por ele praticada, porquanto ficou demonstrada de forma cabal a periculosidade do representado, sendo necessário afastá-lo por ora do convívio social.

[...]

29. Importante registrar também que, se por um lado não se pode ignorar que o representado não ostenta outros registros infracionais, também não se pode também olvidar que o representado praticou ato infracional de extrema gravidade e demonstrou ser pessoa violenta e sem qualquer tipo de arrependimento pelo ocorrido, o que deve ser a todo custo prevenido pelo Estado-Juiz para que se possa garantir seu completo desenvolvimento moral e intelectual, além de sua integração social e sua efetiva responsabilização e reflexão sobre a consequência de seus atos, a fim de se cumprir o postulado constitucional e legal da proteção integral, além de buscar o resguardo da paz social, um dos desideratos da jurisdição.

[...]

31. Assim sendo, no caso vertente é necessária a internação, visando à própria proteção do representado, viabilizando que se mantenha longe do mundo infracional, já que a medida socioeducativa de internação não tem só caráter punitivo, mas também o de retirar os jovens do convívio pernicioso com a criminalidade, visando a reeducá-lo e reintegrá-lo à família e à sociedade.

32. Portanto, levando-se em conta, ainda, os objetivos do ECA e da Lei nº 12.594/2012, assim como o disposto no artigo 37 da Lei nº 12.852/2013 (Estatuto da Juventude), conclui-se que a melhor solução ao caso vertente é a aplicação ao representado de medida privativa de liberdade na modalidade de internação em estabelecimento educacional (artigo 112, VI, do ECA), pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses para a primeira avaliação, medida que se mostra justa e adequada à gravíssima conduta por ele perpetrada e que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [...]

(Id. 140351673 - Pág. 1-10).

Não desconheço que “
a
excepcionalidade determina que o magistrado somente opte pela internação como ultima ratio (última alternativa), passando por outras medidas socioeducativas antes, se viável
” (Guilherme de Souza Nucci, op. cit. pág. 406).

As particularidades do caso demonstram a pertinência da internação imposta na sentença.

O ato infracional foi cometido com grave ameaça/violência contra a pessoa. Além do uso de arma de fogo, o adolescente portava uma faca, que foi utilizada para ameaçar a esposa de Erison.

Destarte, não há ilegalidade na imposição da medida mais severa. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO. CONDUTA PRATICADA MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. INTERNAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, no qual o agente emprega violência ou grave ameaça à vítima, autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação, por enquadrar-se na previsão do art. 122, inciso I, da Lei n. 8.069/1990, mormente quando destacada pelas instâncias de origem a gravidade concreta da conduta.

2. Os princípios da proporcionalidade e da atualidade, em tema de aplicação de medidas socioeducativas, devem ser observados "no momento em que a decisão é tomada" conforme preconiza o Estatuto (Lei n. 8.069/1990, art. 100, parágrafo único, VIII), ou seja, na aplicação das medidas deve-se levar em conta a necessidade e adequação à situação de perigo do adolescente no momento da tomada da decisão. Dos termos do acórdão impugnado, verifica-se claramente que houve estrita observância ao princípio da atualidade, às condições pessoais do menor e ao objetivo de reeducar e reabilitar o adolescente em conflito com a lei. A escolha e aplicação da medida socieducativa foi concretamente fundamentada.

3. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STJ, AgRg no HC n. 710.141/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA MEDIDA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a legislação de regência, a medida socioeducativa de internação impõe-se nas hipóteses taxativamente arroladas no art. 122 do ECA. Vale frisar que o elenco das condições é taxativo, não se permitindo a possibilidade de aplicação fora das hipóteses apresentadas.

2. Na hipótese, verifica-se que o caso trata de ato infracional análogo a crime de roubo majorado, ao qual foi praticado mediante violência e grave ameaça a pessoa com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, que teve seu veículo e diversos objetos subtraídos, para serem levados ao Paraguai. Desse modo, a aplicação da medida socioeducativa de internação é plenamente possível, nos termos do art. 122, inciso I, do ECA.

3. Ademais, o Tribunal de Justiça, após análise exauriente dos aspectos fático-probatórios dos autos, concluiu que a aplicação da medida de internação seria imprescindível no caso em apreço, tendo em vista, a gravidade concreta do ato infracional e as peculiaridades na atuação de cada adolescente. Desse modo, a revisão da conclusão alcançada pelo v. acórdão impugnado acerca da adequação e da necessidade da medida socioeducativa imposta no contexto dos autos exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível na estreita, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.872.043/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021).

Convém ressaltar que
“a medida socioeducativa de internação não é pena, é, antes de tudo, medida pedagógica. Possui data de início, mas não tem tempo certo para terminar e, em geral, finda conforme alcançados os objetivos propostos pela unidade educacional no Plano Individual de Atendimento (PIA) estabelecidos para os reeducandos, verificados nas sucessivas avaliações a que são submetidos, conforme dispõe o art. 121, do ECA” [...]
(HC 351.942/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017)

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
desprovejo o recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022